Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 23/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como “dies a quo” a citação válida. 1.1. Se na sentença existem todos os parâmetros de cálculo, ela é líquida, bem como a obrigação dela decorrente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC - recursos repetitivos - firmou o entendimento de que “tendo a Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no “caput” do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c/c 405 do Código Civil e 219, “caput”, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado.” (Tema repetitivo no 23/STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.